Tribunal: STF
Processo: RHC 212030
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar. Recomendação 62/2020 do CNJ. Requisitos não preenchidos. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Quanto à aplicação da Recomendação 62 do CNJ, o “paciente não relatou à unidade prisional ser portador de comorbidades, bem como não solicitou atendimento médico. A despeito da receita médica de fls. 27, não trouxe declaração sobre as doenças que possui, bem como seu atual estado, ademais, não foram trazidos aos autos documentação oficial a comprovar a ausência de equipe médica no local ou impossibilidade de fornecimento de medicação e deficiente condição sanitária no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido” (trecho da decisão proferida pelo Tribunal de origem).



    2. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, dado que isso não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    3. A Recomendação 62/20 do CNJ “não prevê prisão domiciliar a condenados pelo cometimento de crime hediondo” (RHC 206.081-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.